Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-24.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005548-24.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZANA DE AVILA LOURENCO - CPF: 920.069.491-87 (RECORRENTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), ERNANI BIONDO LOURENCO - CPF: 616.882.821-49 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1005548-24.2024.8.11.0015
.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Agravados:
OZANA DE AVILA LOURENÇO e ERNANI BIONDO LOURENÇO
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de rodovia contra decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário. A demanda originária consiste em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado por colisão de veículo com animal na pista da BR-364, rodovia administrada pela agravante. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais e morais. Em recurso inominado, a Turma Recursal manteve a condenação por danos materiais e afastou a indenização por danos morais. Interposto recurso extraordinário pela concessionária, foi-lhe negado seguimento por ausência de repercussão geral e necessidade de reexame de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário demonstra repercussão geral suficiente para afastar a presunção estabelecida no Tema 800 do STF em causas oriundas dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se a análise da alegada violação ao art. 37, §6o, da Constituição Federal pode ser realizada sem reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 800 da repercussão geral estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas oriundas dos Juizados Especiais, cabendo ao recorrente demonstrar de forma concreta e específica a transcendência da questão constitucional.

A agravante limitou-se a alegações genéricas acerca da relevância econômica e social da matéria, sem apresentar elementos objetivos capazes de demonstrar que a controvérsia ultrapassa os interesses subjetivos das partes.

A controvérsia relativa à responsabilidade da concessionária decorre da análise das circunstâncias do acidente, da presença de animal na pista, dos danos materiais comprovados e da inexistência de excludentes de responsabilidade, aspectos definidos a partir das provas produzidas nos autos.

A revisão da conclusão adotada pelo acórdão recorrido exigiria reexame do conjunto fático-probatório para verificar eventual caso fortuito, culpa exclusiva de terceiro ou cumprimento do dever de fiscalização pela concessionária.

O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme orientação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

A eventual ofensa ao art. 37, §6o, da Constituição Federal seria meramente reflexa, pois dependeria da reavaliação dos fatos e da aplicação de normas infraconstitucionais, circunstância que impede o processamento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A admissão de recurso extraordinário oriundo de Juizados Especiais exige demonstração concreta da repercussão geral capaz de afastar a presunção estabelecida no Tema 800 do STF.

A necessidade de reexame do conjunto fático-probatório impede o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

A alegação de violação ao art. 37, §6o, da Constituição Federal não autoriza o recurso extraordinário quando a análise da controvérsia depende da reavaliação das provas produzidas nos autos.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, e 102, §3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, §2o; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 835.833 (Tema 800 da repercussão geral); STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 890); STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, Súmula 279.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que não admitiu o Recurso Extraordinário.

Em suas razões de agravo, a recorrente sustenta que a matéria possui, sim, repercussão geral, por transcender os interesses das partes e envolver a interpretação do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Alega que a discussão sobre a responsabilidade civil das concessionárias em casos de omissão é questão de direito, não demandando reexame de fatos.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ela aviado.

O processo teve origem em uma ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de um acidente de trânsito em que o veículo dos autores, ora agravados, colidiu com um boi na BR-364, rodovia administrada pela agravante. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos. Interposto Recurso Inominado, esta Turma Recursal deu-lhe parcial provimento, mantendo a condenação por danos materiais, mas afastando a indenização por danos morais.

A controvérsia teve início quando os autores, ora agravados, colidiram com um animal (boi) que se encontrava na pista de rolamento da BR-364, rodovia administrada pela concessionária agravante.

A sentença de primeiro grau, pautada na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condenou a ré à reparação dos danos materiais e morais. Em sede de Recurso Inominado, esta Turma manteve a condenação por danos materiais, com base no risco da atividade e no dever de segurança, mas afastou os danos morais por entender que o fato configurou mero dissabor.

Inconformada, a concessionária interpôs Recurso Extraordinário, alegando violação ao art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que sua responsabilidade, em casos de omissão, seria subjetiva, e que o acórdão não teria analisado devidamente as excludentes de responsabilidade, como o caso fortuito e a culpa exclusiva de terceiro.

A Presidência desta Turma negou seguimento ao recurso, com base no Tema 800 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a presunção de ausência de repercussão geral em causas oriundas dos Juizados Especiais, e na Súmula 279/STF, que veda o reexame de fatos e provas em sede extraordinária.

O presente Agravo Interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. Com acerto, a decisão monocrática aplicou os entendimentos consolidados do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, o Tema 800/STF exige que o recorrente, em causas dos Juizados Especiais, demonstre de forma concreta e específica a relevância da questão constitucional, superando a presunção de que a controvérsia se limita aos interesses das partes.

A agravante, contudo, limitou-se a afirmar, de maneira genérica, a relevância social, econômica e jurídica da matéria, sem apresentar dados concretos que justificassem a intervenção da Suprema Corte. A mera alegação de que a decisão afeta a prestação de serviços essenciais não é suficiente para atender ao rigoroso requisito imposto pelo STF.

Ademais, a análise da suposta violação ao art. 37, § 6o, da Constituição Federal exigiria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório. Aferir se o evento configurou caso fortuito, se houve culpa exclusiva do dono do animal ou se a concessionária cumpriu adequadamente seu dever de fiscalização são questões de fato, cuja apreciação foi exaurida nas instâncias ordinárias.

O acórdão desta Turma Recursal, ao manter a responsabilidade da concessionária, fundamentou sua decisão na análise das provas e na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.122, que estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias em situações como a presente. Rever essa conclusão para acolher as teses da agravante implicaria revolver fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

A discussão proposta pela agravante, embora revestida com a roupagem de ofensa constitucional, resume-se ao inconformismo com a solução dada à lide com base nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável. A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente os filtros de admissibilidade do Recurso Extraordinário, em plena conformidade com os princípios da celeridade e da economia processual que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 E 890 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário em Recurso Inominado, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e adequação aos Temas 800 e 890 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recurso Extraordinário, inadmitido na origem, apresenta demonstração suficiente e concreta de repercussão geral apta a superar a presunção de sua inexistência em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis, bem como se há ofensa constitucional direta a justificar seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 800, estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis, exigindo demonstração objetiva do prequestionamento e fundamentação concreta sobre a relevância da matéria.

4. O Tema 890 do STF define que alegações de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade e acesso à justiça, quando fundadas em relação contratual, possuem natureza infraconstitucional, não configurando repercussão geral.

5. A controvérsia não ultrapassa os limites do juízo de equidade próprio dos Juizados Especiais e não demonstra interesse que transcenda os limites subjetivos da causa, em conformidade com o art. 1.035, § 2o, do CPC.

6. As alegações da agravante configuram mero inconformismo, não trazendo elementos novos ou específicos capazes de afastar a jurisprudência consolidada do STF nem de autorizar reexame fático-probatório.

7. A decisão monocrática atacada enfrentou integralmente os pontos suscitados, inexistindo omissão, contradição ou inovação jurídica que justificasse sua revisão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A admissão de recurso extraordinário proveniente dos Juizados Especiais Cíveis exige demonstração concreta de repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF. 2. Questões contratuais, ainda que sob alegação de violação a princípios constitucionais, possuem natureza infraconstitucional e não configuram repercussão geral, conforme Tema 890 do STF. 3. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria decidida em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025, DJe 14.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; Temas 800 e 890 da Repercussão Geral do STF.”
(N.U 1013552-09.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NO ART. 1.030, V, DO CPC. INCABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 800 E 890 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA SÚMULA 279/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Centro de Educação do Pantanal Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu Recurso Extraordinário. O agravante sustentou a existência de repercussão geral. O recorrido defendeu a manutenção da decisão agravada e requereu aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC; (ii) verificar se houve demonstração concreta e adequada da repercussão geral para autorizar o seguimento do Recurso Extraordinário em processo oriundo de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não é cabível contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário fundada exclusivamente no art. 1.030, V, do CPC, sendo adequada a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC.

4. A repercussão geral não pode ser demonstrada por alegações genéricas de transcendência econômica, social ou jurídica, devendo o recorrente indicar elementos concretos que superem a presunção relativa de inexistência de repercussão geral nas causas processadas pelos Juizados Especiais Cíveis, conforme fixado no Tema 800 do STF.

5. A discussão sobre condenação por danos morais decorrente de relação contratual privada possui natureza infraconstitucional, atraindo a incidência do Tema 890 da repercussão geral e da Súmula 279/STF, que veda o reexame de matéria fática e probatória em sede de Recurso Extraordinário.

6. Inexistindo prova de intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo cabível apenas o Agravo em Recurso Extraordinário. 2. A demonstração da repercussão geral em causas oriundas de Juizados Especiais Cíveis exige fundamentação concreta e objetiva, não se satisfazendo com alegações genéricas de relevância. 3. Questões decorrentes de relações contratuais privadas configuram matéria infraconstitucional, não ensejando repercussão geral (Tema 890/STF). 4. O reexame do conjunto fático-probatório inviabiliza o Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X, 93, IX, 102, III, “a”, e 207; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I e V, §§ 1o e 2o, 1.035, § 2o, e 1.042; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 890); STF, Temas 800 e 890 da repercussão geral.”
(N.U 1001630-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026